Tribunal: STF
Processo: RHC 257536
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. ART. 593, INC. III, AL. “D”, E § 3º, DO CPP. SOBERANIA DOS VEREDICTOS: POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 996.536/ES (e-doc. 51).



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi pronunciado pelos crimes dos arts. 121, § 2º, inc. IV (homicídio qualificado), e art. 121, § 2º, inc. IV, c/c o art. 14, inc. II (homicídio qualificado tentado), todos do Código Penal.



    3. O Conselho de sentença absolveu o recorrente, com fundamento no art. 386, inc. VI, do CPP (e-doc. 6).



    4. O Tribunal de Justiça deu provimento à apelação protocolada pelo Ministério Público, assentando ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos (e-doc. 9). Determinou a submissão do paciente a novo julgamento.



    5. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o STJ, tendo o Ministro Relator indeferido liminarmente a ordem (e-doc. 39). Na sequência, protocolou-se o citado agravo regimental de que resultou o ato coator impugnado.



    6. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa sustenta o desrespeito à soberania dos veredictos do Júri. Aponta a existência de depoimentos da esposa e do filho do recorrente, corroborando a versão apresentada pela defesa no sentido de ter sido o recorrente ameaçado de morte, o que fez com que andasse alerta e portando arma de fogo. Afirma ter sido amplamente veiculada pela defesa a tese da legítima defesa putativa, tendo os jurados acolhido a tese defensiva. 



    7. Requer o restabelecimento da absolvição.



    8. Consulta ao sítio eletrônico do TJES revelou haver sido designada a data de 11/03/2026 para a nova Sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri da Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES (Processo nº 0018117-79.2012.8.08.0047).



    9. O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em contrarrazões, opina pelo não provimento do recurso (e-doc. 67).



    É o relatório.  



    Decido.



    10. A Jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido da possibilidade de determinação, pelo Tribunal de Justiça, de sujeição a novo julgamento, nos termos do art. 593, § 3º, do CPP. Vale registrar que o princípio da soberania dos veredictos não é absoluto, havendo possibilidade de se tornar insubsistentes as decisões do Júri quando, como na espécie, “for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos”. A confirmar a possibilidade de relativização da soberania dos veredictos, no caso de decisão dos jurados completamente dissociada do conjunto probatório, colaciono os seguintes precedentes



    ”AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. AFIRMAÇÃO DE SER MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NOVO JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 219.375-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 05/10/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Júri. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV). Absolvição. Apelação do Ministério Público, sob o fundamento de que a sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos. Recurso provido para se determinar a submissão do réu a novo julgamento. Violação da soberania dos veredictos quanto ao não reconhecimento da autoria. Reexame do contexto fático-probatório. Inviabilidade. Agravo não provido. 1. Segundo se dessume dos autos, o Tribunal de Justiça assentou a incompatibilidade da absolvição com as circunstâncias do caso concreto. Divergir desse entendimento requer necessariamente o reexame de fatos e provas, o qual é inviável por meio de habeas corpus. 2. ”A soberania dos veredictos não é um princípio intangível que não admita relativização. A decisão do Conselho de Sentença quando manifestamente divorciada do contexto probatório dos autos resulta em arbitrariedade que deve ser sanada pelo juízo recursal, nos termos do art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal” (RHC nº 118.197/ES, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 10/4/14). 3. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 213.521-AgR/GO, Rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 30/05/2022, p. 20/06/2022; grifos nossos).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu agravo em recurso especial lá interposto, em razão da ausência do preenchimento de pressuposto processual. De modo que a autoridade originalmente impetrada não apreciou o mérito da pretensão defensiva. O que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 3. As peças que instruem estes autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva, notadamente por demandar o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 156.312-ED/CE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/10/2018, p. 09/11/2018; grifos nossos).



    11. Em arremate, como bem leciona a doutrina:



    “Não há qualquer incompatibilidade vertical entre o art. 593, III, “d”, do CPP e o art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal. A soberania dos veredictos, não obstante a sua extração constitucional, ostenta valor meramente relativo, pois as decisões emanadas pelo Conselho de Sentença não se revestem de intangibilidade. Assim, embora a competência do Júri esteja definida na Carta Magna, isso não significa dizer que esse órgão especial da Justiça Comum seja dotado de um poder incontrastável e ilimitado. As decisões que dele emanam expõe-se, em consequência, ao controle recursal do próprio Poder Judiciário, a cujos Tribunais compete pronunciar-se sobre a regularidade dos veredictos. É que, em tal hipótese, o provimento da apelação pelo Tribunal de Justiça, não importará em resolução do litígio penal, cuja apreciação remanescerá na esfera do Júri.”



    (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 12ª ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2023, p. 1292).



    12. Ademais, dissentir da conclusão do Tribunal de Justiça, de modo a assentar a pertinência da citada causa excludente de cupabilidade da legítima defesa putativa e restabelecer a conclusão dos jurados no primeiro julgamento, demandaria revolvimento aprofundado de fatos e provas, ao que, como se sabe, não se presta a via do habeas corpus. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “ [a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    13. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF. 



    Publique-se.  



    Brasília, 10 de julho de 2025.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator